Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tendo em vista a concessão de tutela provisória de urgência nos autos da AR no 0737590-95.2023.8.07.0000 e o recolhimento dos mandados de emissão na posse, AGUARDE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0737590-95.2023.8.07.0000. Certificado o julgamento definitivo do processo supracitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se.